Tribunal: TJDFT
Processo: 0739234-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739234-75.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO GOMES DE PAULA PESSOA FONSECA APELADO: ALOYSIO CAMPOS DA PAZ NETO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Eduardo Gomes de Paula Pessoa Fonseca contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intimado a comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, o apelante apresentou petição (id 29663482) acompanhada de documentos, dentre eles notificação de registro de não pagamento de faturas de concessionária de energia elétrica, com aviso de cancelamento do serviço, e movimentações de conta bancária (id 29663483 a 29663487). Impugnação à gratuidade de justiça apresentada (id 30069373). Decido. Sabe-se que, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. Além disso, o apelante comprovou documentalmente sua situação de hipossuficiência financeira. Assim, defere-se a gratuidade de justiça. Superado este ponto, intime-se o apelante para se manifestar acerca de eventual inovação recursal, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, quanto aos seguintes pontos: a) ofensa à legítima expectativa de que não incorreria em multa, diante do período excepcional da pandemia do COVID-19; b) ofensa aos deveres anexos à boa-fé objetiva, notadamente a supressio e venire contra factum proprium; e c) aplicação da teoria da imprevisão para a revisão contratual em sede de ação de despejo e cobrança. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator